Tribunal: TJES
Processo: 0008115-95.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008115-95.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA Nº 585 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

2. A sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de multirreincidência, a atenuante da confissão é compensada parcialmente, devendo ser adotada a fração de 1/12 (um doze avos) a título de agravamento da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6539134), a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 3648350), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6740466), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVERTON CRUZ DO NASCIMENTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 6539134), a Defesa sustenta a necessidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do apelante imputando-lhe a prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal) narrando que “
no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 08h:56min., o DENUNCIADO acima qualificado com ânimo de roubar, se aproximou da vítima Ewerson do Nascimento Rocha por trás após esta parar sua moto Honda, modelo NXR 150 BROS, ano 2006, placa MRQ3G12, na parte de cima do Posto de Combustível localizado no Bairro de Fátima e que fica na frente do Posto da Norte Sul, neste município de Serra/ES, e com grave ameaça efetivada com o uso de simulacro de arma de fogo, a rendeu e, em seguida, subtraiu seu veículo”.

Embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do deito imputado foram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o depoimento da vítima, dos policiais militares responsáveis pela prisão, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, negativou os antecedentes do acusado, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, no entanto, por se tratar de acusado multirreincidente, a Sentenciante procedeu à compensação proporcional da atenuante com a agravante.

Nesse ponto, destaco que o col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 585 firmou entendimento no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de multirreincidência, a atenuante da confissão é compensada parcialmente, devendo ser adotada a fração de 1/12 (um doze avos) a título de agravamento da pena, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NO PATAMAR DE 1/12. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. 2. Na hipótese, constataram as instâncias ordinárias que o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea.
3. Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 700.192/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ademais, ao contrário do afirmado pelo apelante, não se trata de condenações muito antigas cujas penas já foram cumpridas, tanto que as referidas condenações ainda não foram atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.